Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33/STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. IRRELEVANTE.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33/STJ).

2. É irrelevante a prévia intimação do exequente para esclarecer o ajuizamento do feito em local diverso do foro de eleição contratual visando oportunizar a redistribuição do feito, pois não tem o condão de tornar legítimo declínio oficioso do Juízo a quem foi distribuída a demanda.

3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Ceilândia.